Tribunal: STF
Processo: RHC 194584
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REMIÇÃO – ESTUDO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o recurso:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, no processo de execução nº 0008293-30.2014.8.24.0064, declarou a remição de 30 dias da pena, considerada aprovação do recorrente em três áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2019/Ensino Médio.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu agravo em execução. Assentou que, no cálculo, o montante a ser levado em conta é 50% de 1.200 horas, reportando-se aos artigos 126, § 1º, inciso IV, da Lei de Execução Penal e 1º, inciso III, da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Ressaltou haver, no caso de aprovação em todas as cinco áreas de conhecimento do Exame, 50 dias de remição, resultando em 10 dias por área. Destacando ter sido o recorrente aprovado em três áreas, sublinhou o acerto da decisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 597.823/SC. O Relator indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública da União sustenta cabível a remição de 60 dias. Aludindo aos artigos 24, inciso I, e 32 da Lei nº 9.394/1996, diz do direito ao cômputo, no cálculo, da carga de 1.200 horas, observado o total de 2.400 horas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito à remição de 60 dias. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Tribunal de Justiça fez ver o acerto da decisão do Juízo, no que considerados, para fins de remição da pena, os parâmetros do artigo 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça:
    […]
    Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
    […]
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    […]
    No tocante à carga horária, o dispositivo remete ao artigo 4º, inciso III, da Resolução nº 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, por meio da qual instituídas “Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos”:
    […]
    Art. 4º Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: 
    […]
    III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. 
    […]
    Levando em conta a aprovação em três áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, do ensino médio, a base de cálculo adotada foi adequada – 50% de 1.200, totalizando 600 horas. A partir do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, observada a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, tem-se o total de 50 dias.
    Aprovado em três das cinco áreas de conhecimento do Exame, divide-se a quantidade de dias por 5 – total de áreas de conhecimento – e, após, multiplica-se por 3, alcançando-se, tal como reconhecido, 30 dias. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator